Tribunal: TJMT
Processo: 1002824-96.2018.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002824-96.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CNPJ: 01.289.271/0001-71 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (APELADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO DO PROCESSO ANTES DO BIÊNIO LEGAL. POSSIBILIDADE
.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta
de

sentença que decretou o encerramento da Recuperação Judicial da apelada, com base no cumprimento parcial das obrigações previstas no plano de recuperação, com destaque para o cumprimento de 95,12% das obrigações da classe trabalhista e 88,74% das obrigações da classe de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME-EPP). O apelante questiona o encerramento, alegando que a
recuperanda
não quitou a totalidade dos débitos, especialmente os remanescentes das classes com garantia real e quirografária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o encerramento do processo de recuperação judicial é válido, mesmo com o cumprimento parcial das obrigações
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.101/2005, com a redação dada pela Lei 14.112/2020, autoriza o encerramento da recuperação judicial tão logo sejam cumpridas as obrigações vencidas durante o período supervisionado, independentemente de eventual saldo remanescente, especialmente para obrigações com prazos de carência.

A supervisão judicial tem o objetivo de permitir a recuperação do equilíbrio econômico-financeiro da empresa, e a manutenção do processo após o cumprimento das obrigações vencidas durante a fiscalização judicial prejudica a regularidade da atividade empresarial.

O administrador judicial atestou que mais de 9
0
% das obrigações
vencidas no biênio

foram cumpridas, e nenhum credor contestou o pagamento devido, o que corrobora o sucesso da recuperação judicial e a desnecessidade de continuidade da supervisão judicial.

A classe quirografária, a qual integra o apelante, estava sujeita a carência, com vencimentos futuros que não podem ser considerados para o encerramento do processo.

A preservação da função social da empresa e a manutenção de empregos são princípios constitucionais que justificam o encerramento do processo, visto que a empresa recuperada superou sua crise econômico-financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O encerramento da recuperação judicial é possível quando cumpridas as obrigações vencidas durante o período de fiscalização judicial
.

O prolongamento indevido da supervisão judicial prejudica o desenvolvimento regular da empresa e contraria os princípios da função social da empresa e da preservação da atividade econômica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 58, 61 e 63; Lei nº 14.112/2020.

Jurisprudência relevante citada
:
AgInt
no
AgInt
no REsp 1838670/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 07/12/2020; REsp 1853347/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 05/05/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de sentença
que decretou o encerramento da Recuperação Judicial n.

1002824-96.2018.8.11.
0002 da
apelada.

O apelante sustenta que o encerramento da recuperação judicial seria prematuro, alegando que a
recuperanda
não demonstrou a quitação d
os débitos das classes com garantia real e
quirografária
. Argumenta, ainda, a necessidade de manutenção da supervisão judicial para assegurar o cumprimento integral do plano.

Argumenta que haveria indícios de não cumprimento do plano pois ainda haveria saldo a ser pago nas classes trabalhistas e de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Contraminuta apresentada

(
ID.
n.
224542089
).

Manifestação do
administrador judicial no
ID
249866171

.

Parecer
da douta
Procuradoria-Geral de Justiça
pelo
não
provimento do Recurso
(ID.

n.

233689695

)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
apelada propôs Ação de Recuperação Judicial
em 16/04/2018 (id 224537287)
. O processamento
foi deferido em 23/04/2018
,

a
AGC finalizada
em 25.02.2021
e
em
19/12/2022

o plano foi homologado e concedida a RJ.

Em 24/01/2024 a apelada requereu o encerramento da RJ
pois teria adimplido com todas as obrigações vencidas durante o prazo de fiscalização judicial (id 224542052 - Pág. 20)
.

Ouvido, o administrador judicial informou que a
té fevereiro de 2024
as devedoras cumpriram com 95,12%
das obrigações da classe de trabalhadores, faltando apenas a diferença de um
pequeno valor (irrisório) referente aos Credores ANTÔNIO LISTÉRIO DE ANUNCIAÇÃO,
ELSON GONÇALVES DE MIRANDA, NILDSON FERNANDES DA CONCEIÇÃO e RONALDO
MORAES BARROS (informou ainda que constatou que falta o valor remanescente do
trabalhador EMERSON VICTOR DOS SANTOS) (...) e que
cumpriram com 88,74%
das obrigações da classe de ME e EPP, faltando apenas a diferença de um
pequeno valor (irrisório) referente aos Credores ANCORA CHUMBADORES LTDA., CF
CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME, D.S. PAPELARIA LTDA., JS DISTRIBUIDORA DE
PEÇAS LTDA., MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA., PASSOLI MENDONÇA, UNISTAMP
METALÚRGICA (informa ainda que constatou que falta o valor remanescente do
credor SAFRA DISTR. ALIM)
(id 224542063)
.

O Ministério Público na primeira instância também foi favorável ao pedido, o qual foi acolhido pelo magistrado a quo ao proferir sentença de encerramento da RJ em
24/04/2024.

Antes da reforma promovida pela Lei 14.112/2020 na LREF, o
caput
do art. 61
assim dispunha
:

Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial.

Com a vigência da nova Lei,
a redação passou a ser a seguinte:

Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até,
no máximo, 2 (dois) anos
depois da concessão da recuperação judicial,
independentemente do eventual período de carência
.

A partir
daí
encerrou-se a discussão sobre o início da contagem do biênio de fiscalização do juízo para então ser decretado o encerramento da Recuperação Judicial
. E o
legislador
deixou
claro que ele decorre da decisão que conceder a RJ, ainda que haja carência a ser cumprida
.

T
odavia
, antes da Lei 14.112/2020
a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça já
era
nesse sentido
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E, DE PLANO, DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.

1. A Lei de Recuperação e Falências (LRF), no art. 61, estabeleceu que a empresa devedora permanecerá em
recuperação judicial até que cumpra com as obrigações assumidas no plano peloperíodo de 2 (dois) anos após a concessão do pedido.Expirado esse prazo, ainda que remanesçam obrigações a serem efetivadas, ou existam impugnações de crédito pendentes de julgamento ou de trânsito em julgado, encerra-se o processo de recuperação, e o credor fica com a garantia de um título executivo judicial.

2. Conforme o art. 62, c/c art. 94, III, g, da referida lei, em caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano, é facultada ao credor a execução específica da obrigação pelas vias individuais ou o requerimento de falência do devedor. Ressalta-se que o credor não sofrerá prejuízo, tendo em vista que terão seus direitos e garantias reconstituídos nas condições originalmente contratadas.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AgInt
no
REsp
1838670/SP, Rel. m
inistro
Marco
Buzzi
, Quarta Turma
, julgado em 07/12/2020,
DJe

de
16/12/2020).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO.PLANO DE RECUPERAÇÃO. ADITIVOS. TERMO INICIAL. PRAZO BIENAL.CONCESSÃO. BENEFÍCIO. HABILITAÇÕES PENDENTES. IRRELEVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se houve falha na prestação jurisdicional e (
ii
) se nos casos em que há aditamento ao plano de recuperação judicial, o termo inicial do prazo bienal de que trata o artigo 61, caput, da Lei nº
11.101/2005 deve ser a data da concessão da recuperação judicial ou a data em que foi homologado o aditivo ao plano.

3. Não há falar em falha na prestação jurisdicional quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia.

4. A Lei nº 11.101/2005 estabeleceu o prazo de 2 (dois) anos para o devedor permanecer em recuperação judicial, que se inicia com a concessão da recuperação judicial e se encerra com o cumprimento de todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos do termo inicial.

5. O estabelecimento de um prazo mínimo de efetiva fiscalização judicial, durante o qual o credor se vê confortado pela exigência do cumprimento dos requisitos para concessão da recuperação judicial e pela possibilidade direta de convolação da recuperação em falência no caso de descumprimento das obrigações, com a revogação da novação
do créditos
, é essencial para angariar a confiança dos credores, organizar as negociações e alcançar a aprovação dos planos de recuperação judicial.

6. A fixação de um prazo máximo para o encerramento da recuperação judicial se mostra indispensável para afastar os efeitos negativos de sua perpetuação, como o aumento dos custos do processo, a dificuldade de acesso ao crédito e a
judicialização
das decisões que pertencem aos agentes de mercado, passando o juiz a desempenhar o papel de muleta para o devedor e garante do credor.

(...)
10. Recurso especial não provido.

(
REsp
1853347/RJ, Rel.
m
inistro
Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma
, julgado em 05/05/2020,
DJe

de
11/05/2020).

Com relação ao cumprimento das obrigações
mencionadas
no plano,
o administrador judicial atestou que
R
estou comprovado nos autos
Recuperacional
conforme
demonstra a análise feita por esta Administradora Judicial, que foi por parte da
Recuperanda
realizada a quitação de 95,12% das obrigações da classe de
trabalhadores e 88,74% das obrigações da classe de ME e EPP, demonstra desta forma
ter sido satisfeito de 95% do pagamento dos Credores que foram contemplados com o que
foi aprovado em Assembleia Geral de Credores
(
id 249866171 - Pág.
.

E ainda acrescentou que
até o presente momento nenhum dos credores que foram contemplados com o
pagamento de seus créditos no biênio se manifestaram informando sua
irresignação quanto a falta de pagamento
(id 249866171 - Pág. 4)
.

O parecer ministerial corrobora essa constatação, apontando que o encerramento do processo
recuperacional
não implica em extinção dos créditos remanescentes, mas apenas no término da supervisão judicial, permitindo que credores possam buscar a satisfação de seus direitos por outras vias.

O plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores e devidamente homologado prevê carência para os pagamentos dos créditos da classe quirografária de 24 meses. Esse aspecto foi expressamente abordado e validado, nos termos do artigo 58 da Lei nº 11.101/
2005.

Ademais, o artigo 63 da referida lei autoriza o encerramento do processo de recuperação judicial tão logo cumpridas as obrigações vencidas no período supervisionado, independentemente do saldo remanescente que conste no plano para quitação futura. O objetivo primordial da supervisão judicial foi atingido, qual seja, permitir o reequilíbrio econômico-financeiro da
recuperanda
.

Conforme esclarecido, o apelante integra a classe quirografária, cujos créditos foram sujeitos à carência estipulada e não vencem no período supervisionado, não havendo, portanto, inadimplemento a ser questionado em sede do processo
recuperacional
.

Importante rememorar que a recuperação judicial deve ser analisada sob a ótica dos princípios constitucionais da função social da empresa e da preservação da atividade econômica, ambos assegurados no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005. Esses princípios visam manter a fonte produtora de empregos, a arrecadação tributária e o fluxo econômico sustentável.

Nesse sentido, o prolongamento indevido da supervisão judicial, especialmente quando não há pendências legais ou arguição de credores da classe trabalhista e da ME-EPP de descumprimento das obrigações do biênio, prejudica o desenvolvimento regular da empresa
recuperanda
e contraria os propósitos do
instituto.

Posto isso
, a
decretação de encerramento deve ser mantida
para
pr
eservar a atividade empresarial e os empregos gerados pela apelada, que
,
após longo período
,
conseguiu
superar a situação de crise econômico-financeira.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso
. Deixo de majorar os
honorários
advocatícios
na forma do §11 do art. 85 do CPC
uma vez que não foram arbitrados na
primeira instâ
ncia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024